Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015281-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTES:
DR. ERICK SILVA DIONISIO E OUTROS
PACIENTE:
WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
E M E N T A
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NOVAS PROVAS – ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – VEROSSIMILHANÇA DO CONTEXTO MITIGADOR DA GRAVIDADE DO FATO INICIALMENTE DECRETADA – ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo.
De mais a mais, consta que a decisão fustigada restou calcada em um critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, o que torna eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015281-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (INTERESSADO), ERICK SILVA DIONISIO - CPF: 347.781.268-90 (INTERESSADO), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (PACIENTE), E. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. S. - CPF: 027.146.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS TAVARES SOUZA - CPF: 729.714.951-91 (VÍTIMA), FERNANDO NOGUEIRA DANTAS - CPF: 945.022.851-53 (VÍTIMA), NUNES CORREIA DE SOUZA - CPF: 062.711.252-80 (VÍTIMA), WILLIAN VENENCIO DOS SANTOS - CPF: 073.137.851-27 (VÍTIMA), JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 006.753.091-58 (VÍTIMA), WENDEL DE FARIA GONCALVES - CPF: 549.072.091-34 (VÍTIMA), GUSTTAVO MELLO - CPF: 061.478.561-89 (VÍTIMA), JEOVA DAMACENA INACIO - CPF: 007.663.581-35 (VÍTIMA), JOSE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 019.397.101-11 (VÍTIMA), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (INTERESSADO), JORGE LUIZ DA SILVA COSTA - CPF: 015.974.143-28 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WLISSES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 025.005.881-22 (VÍTIMA), WELSON CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.710.721-50 (VÍTIMA), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO AUGUSTO VACARI MORAES - CPF: 527.093.508-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA DA ROCHA - CPF: 143.510.816-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MATARESE VAREA - CPF: 369.000.678-32 (ADVOGADO), DANIEL MATARESE VAREA - CPF: 369.000.678-32 (INTERESSADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NOVAS PROVAS – ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – VEROSSIMILHANÇA DO CONTEXTO MITIGADOR DA GRAVIDADE DO FATO INICIALMENTE DECRETADA –
ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo.

De mais a mais, consta que a decisão fustigada restou calcada em um critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, o que torna eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts. 5o, inciso LXVIII da CF, e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, pelos Drs. Erick Silva Dionisio, OAB/SP 377.235, Daniel Matarese Varea, OAB/SP 378.435 [substabelecimento no id. 99176998], Raphael de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039 e Felipe de Freitas Arantes, OAB/MT 11.700 [substabelecimento com reserva de iguais, id. 107349966], em favor de
Walter Yoshikazu Kobayashi
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Penal NU 1004515-37.2021.8.11.0004, mantém a prisão preventiva do paciente e de outros coacusados desde 13/5/2021, sob acusação da prática dos crimes previstos nos arts. 129, 147, 148, 157, § 2o, incisos I e V, todos do CP, e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Asserem os impetrantes que a questão intrincada nos autos da ação penal acima epigrafada, na realidade, envolve a disputa da
Fazenda Cachoeira
, situada na comarca de Barra do Garças, entre a
Agropecuária Vista Alegre Ltda
e a pessoa de Luiz Antonio Tolentino Marques, nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1005657-76.2021.8.11.0004, em uma operação frustrada de permuta de imóveis realizada pela
Agropecuária Vista Alegre Ltda
à
S4 Participações
, na qual o representante desta última, ao obter consentidamente a posse precária do imóvel, alienou-o, em tese, fraudulentamente, à pessoa de Luiz Antonio Tolentino Marques, o que
motivou à
Agropecuária Vista Alegre
a contratar o paciente
Walter Yoshikazu Kobayashi
para o fim de promover a retirada dos esbulhadores e remover o gado e outros objetos ali colocados, para a cidade de Tesouro
, reintegrando-se na posse do imóvel por meio de
desforço imediato
.

Assere que a conduta do paciente estava vinculada a uma contratação formal e anterior pela
Agropecuária Vista Alegre Ltda
, com o exclusivo escopo acima mencionado, e ele efetivamente contratou os motoristas para efeito dar cumprimento ao contrato, inclusive acionando o tabelião daquela circunscrição notarial para efeito da lavratura de uma ata notarial com o fito de acompanhamento da contagem e a remoção do gado, evitando, assim, alegação de subtração do gado, fato esse corroborado pelo relato da representante da
Agropecuária Vista Alegre Ltda
, Camila Maria Martins de Souza, bem como, do Escrevente Extrajudicial Guilherme Alves da Silva, e também dos motoristas contratados, por ocasião de seus depoimentos inquisitoriais.

Afirma ainda que, na data de 11/8/2021, a autoridade judiciária de origem
revogou a prisão preventiva
dos coacusados
Caio Augusto Vacari Moraes
e
Evandro Ferreira Martins
, mantendo, contudo, as prisões dos demais codenunciados, em um claro juízo de culpa antecipada.

Assinala que o paciente
Walter
não foi reconhecido por qualquer vítima, porque apenas orientou os motoristas sobre o caminho que deveriam percorrer para chegar à
Fazenda Cachoeira
, e intentava obter o auxílio do tabelião local para fins de acompanhamento da contagem e remoção do gado, sob hipótese alguma ordenando ou participando dos crimes elencados na denúncia.

“
Diante de tudo que colhemos, ficou incontroverso que a ideia de retomada da posse da fazenda, pelo instituto do desforço, foi ‘orquestrada’ pelos representantes da Agropecuária Vista Alegre, com riqueza de detalhes em suas tarefas, inclusive, com tarefas determinadas para específicas pessoas.

Também restou evidente que existiram grupos ou pessoas distintas para cada tarefa, e que estes não se comunicavam, inclusive, não sabendo quem e quantas pessoas exatamente participariam das referidas tarefas
” [inicial, p. 22].

Nessa senda, entende que a prisão preventiva se mostra indevida, desproporcional e irrazoável, além de atentar à real condição do paciente, primário, de bons antecedentes e possuidor de ocupação lícita e residência fixa na cidade de Rancharia/SP, impondo-se a sua revogação, com ou sem medidas cautelares diversas, sob pena de vulneração aos arts. 312, 316, 282 e 319, todos do CPP, e 5o, LXVI, da CF.

Instruiu a inicial com os documentos anexados nos ids. 99176998 a 99186462.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, cf. id. 99186470. Entretanto, considerando que o termo de análise de prevenção no id. 99270963 apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, o feito foi redistribuído na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 99275457 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi
indeferida em 27/8/2021
[id. 99845985], e as informações aportaram em 31/8/2021 [id. 100370976].

Os advogados Raphael de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039, e Felipe Freitas Arantes, OAB/MT 11.700, requereram habilitação nos autos, anexando o instrumento de substabelecimento [ids. 101818993, 101818994].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, ROUBO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI ELEVADO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 102754473, p. 1].

Entendi, a priori, que se tratava de mera reiteração de pedido já decidido anteriormente, e
por isso extingui
a ordem mandamental por
decisão unipessoal,
consoante se depreende do
decisum
no id. 102921982.

Entretanto, os impetrantes aviaram recurso de Agravo Interno com pedido de reconsideração aviado na forma do art. 1021 do CPC, c/c art. 3o, do CPP, ao enfoque de que [id. 103750497], a decisão mereceria reforma, ante a
existência de questões não enfrentadas no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000
, em razão da superveniência de
elementos de convicção novos
, a exemplo da apresentação de
novos documentos
que comprovariam que o paciente agiu contratualmente no intuito de representar a verdadeira proprietária da fazenda, identificada como sendo
Agropecuária Vista Alegre
, na providência de desocupação da área, cuja posse atualmente é disputada judicialmente com Luiz Antônio Tolentino Marques, e que foram submetidos à apreciação da autoridade judiciária que preside à persecução penal durante a audiência de instrução e julgamento, a qual, entretanto, mesmo assim, manteve a segregação cautelar do paciente sob o prisma da necessidade de garantia da ordem pública.

Prosseguiu salientando que a perpetuação do encarceramento do paciente está calcada em meras conjecturas, e que não se busca no
writ
discutir a autoria e materialidade dos fatos, mas somente a desproporcionalidade da prisão preventiva frente os novos fatos aqui apresentados, em conjunto com os bons predicados individuais por ele ostentados.

Buscou, portanto, a reforma da decisão que extinguiu o
habeas corpus
sem julgamento de mérito, e a final concessão da ordem mandamental em julgamento colegiado, franqueando ao paciente o direito de responder aos termos da acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas.

Em contrarrazões, o eminente Procurador de Justiça parecerista, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do recurso regimental, sob o prisma de que os argumentos expendidos no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000 são
similares aos constantes do habeas corpus 1015281-64.2021.8.11.0000
e que não houve a apresentação de fato novo que justificasse a análise do mérito, apresentando-se a novel impetração, portanto, como uma vã tentativa de rediscutir matéria já decidida, esbarrando, pois, no Enunciado 14/STJ, publicado na edição 36 do periódico
Jurisprudência em Teses
.

Contudo, assere que a questão que envolve aspectos relacionados à negativa de autoria, apesar de não apreciados e nem decididos na via mandamental anterior, esbarra nas disposições do enunciado n. 42/TJMT a que se reportou a decisão extintiva do
writ
, considerando tal tipo de revolvimento fático-probatório não se mostra devido.

O paciente, representado pelos Drs. Raphel de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039, e Felipe de Freitas Arantes, OAB/MT 11.700, apresentou memoriais no id. 105919464, elencando os fatos novos posteriores à impetração primitiva, mencionando uma
decisão liminar no âmbito cível
, concedida em prol da empresa
Agropecuária Vista Alegre
,

que o paciente representa, nos autos de NU 1005657-76.2021.8.11.0004,
reconhecendo que a autora fora vítima de um “golpe” perpetrado pela então intitulada vítima do roubo
, tendo os próprios ocupantes da área admitido terem franqueado acesso não resistido à área de terras palco do suposto crime, ocasião em que
asserem terem solicitado um prazo para a retirada dos animais e demais pertences que ali se encontravam em cumprimento à decisão liminar concedida pela justiça barra-garcense, e que a situação fora resolvida de forma tranquila
.

Salientam ainda que o paciente requereu perante o tabelionato, a confecção de uma ata notarial visando acercar-se da legitimidade e lisura na remoção dos semoventes que se encontravam na fazenda reintegrada, que, entretanto, não se realizou em razão da chegada da polícia.

Assenta, ainda, que na audiência de instrução e julgamento, todos os caminhoneiros confirmaram que estavam na fazenda
Cachoeira
a mando da
Agropecuária Vista Alegre
, e que ansiavam apenas remover os semoventes para acomodá-los em outra propriedade, e quem estaria armado e realizava comandos violentos era o Sr. Adriano, vulgo “Tiozão”, e não o paciente, que se encontrava na cidade para buscar o oficial de cartório, e, portanto, sequer se fazia presente no local por ocasião dos supostos maus tratos e agressões aos esbulhadores.

Salienta ainda que quem subtraiu dinheiro das vítimas foi Everton, e que o procurador interno da
Agropecuária Vista Alegre
, Dr. Edmilson, salientou em Juízo que o paciente somente fora contratado pontualmente para viabilizar a contagem e remoção do gado ali colocado pelos esbulhadores, fato esse noticiado pelo próprio paciente.

Além disso, apregoa que no mês de agosto de 2021, a autoridade judiciária tida como coatora revogou a prisão de dois coacusados do mesmo crime, mas nenhum outro fundamento acrescentou em relação ao paciente.

Nesses termos, “[...]
no atual HC são apresentados elementos inéditos que, com a devida vênia, evidenciam a não participação do Paciente em atos de violência praticados contra as vítimas ou em qualquer outro ato delitivo. Muito pelo contrário. O paciente agiu sob contratação para uma finalidade legítima, lícita, idônea e específica de realizar a contagem e a remoção dos animais que ilegalmente ocupavam a fazenda de sua contratante. Não pode, então, se responsabilizar por excessos personalíssimos eventualmente cometidos por terceiros
” [id. 105919464, p. 4], de modo que postulam o provimento do agravo e a apreciação do mérito do
writ
pelo órgão colegiado.

À vista dos argumentos apresentados, por decisão unipessoal, forte nas disposições do art. 134-A, § 1o, do RITJMT, conheci e provi o recurso de agravo interno, para determinar o prosseguimento do
writ
, com a consequência submissão a julgamento de mérito as questões novas postas na inicial [id. 106153998].

Regularmente intimada, a douta Procuradoria de Justiça não se opôs à decisão reconsideratória, deixando de requerer o prosseguimento do agravo interno [id. 106435957].

Os impetrantes Raphel de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039, e Felipe de Freitas Arantes, OAB/MT 11.700, reiteraram na petição consignada no id. 101818994, os fundamentos postos nos memoriais outrora apresentados, justificando, ainda, que já haviam sido substabelecidos nos poderes da cláusula
ad judicia
, confiados pelo paciente.

Considerando que os impetrantes apenas reiteram aquilo que já constava dos autos antes da emissão do parecer, reputo desnecessário reabrir vista dos autos à Cúpula Ministerial para manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cingem os impetrantes à demonstração de questões de fato
novas
, assim devidamente reconhecidas na decisão unipessoal de 19/10/2021 [id. 106153998], que proveu o agravo interno interposto por
Walter Yoshikazu Kobayashi
, qualificado, e que estariam a assentar um quadro demonstrativo da desnecessidade da prisão cautelar contra ele decretada e mantida.

Consoante já relatado, o paciente e outros coacusados foram presos em flagrante delito no dia 13/5/2021, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 129, 147, 148, 157, § 2o, incisos I e V, todos do CP, e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, porque, supostamente teria participação da tentativa de subtração de gado e de pertences pessoais de vários moradores da
Fazenda Cachoeira
, localizada na comarca de Barra do Garças, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas e de fogo, que não se consumou diante da intervenção da polícia militar, que, avisada do fato, deslocou-se para a fazenda e prendeu os executores dos crimes. Já o paciente
Walter
foi preso em flagrante delito por policiais rodoviários federais, no mesmo dia.

Submetido a audiência de custódia no dia 14/5/2021, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, sustentando-se na gravidade concreta do fato, assim reconhecida:

“[...]
Passo à análise dos fumus comissi delicti e do periculum libertais, em relação aos custodiados WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Depreende-se das declarações do PM AGUINELO, condutor dos flagrantes ados, que a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural deste município, razão pela qual diversas equipes de policiais se dirigiram ao local e lá realizaram o flagrante. O policial relata que ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência, ocasião em que ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata. Ao realizarem o adestramento da propriedade, encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas 5 destes, sendo 1 adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas. Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local. Um dos caminhoneiros – FABIO APARECIDO – teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome KOBAIASHI para realizar o transporte de animais. O PRF RONNICLEI relatou ter realizado a prisão em flagrante do preso WALTER KABAYASHI, após ter sido avisado pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do implicado, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural desta urbe. O custodiado não teria resistido à prisão, mas não teria colaborado com sua identificação militar, sendo que só posteriormente teria se apresentado como policial civil e militar. As declarações das vítimas, em síntese, descrevem que todos foram amarrados com “enforca gato” e colocados ao solo, deitados e sentados, sendo que a abordagem dos assaltantes teria se dado antes do nascer do dia. Que os criminosos usavam armas de fogo, facas e facões para constrangê-los, ameaça-los e agredi-los, além de desferir chutes contra alguns dos reféns. Alguns dos suspeitos teriam usado maconha durante o período em que os mantiveram de reféns. Os criminosos teriam dito que eram policiais, tendo colocado todas as coisas das vítimas dentro de um caminhão baú. Que chegaram diversos caminhões de boiadeiro (de carga) na fazenda. Os infratores também teriam dito às vítimas que elas só seriam liberadas após a chegada de duas pessoas que atendem pelos codinomes JAPONÊS e ESCRIVÃO. Há informação de que no dia anterior aos fatos 2 dos criminosos teriam ido até a propriedade e deixaram dois sacos de sal, afirmando que eram funcionários da empresa de vendas do produto. Na mesma data o cadeado da fazenda ‘misteriosamente’ teria sido trocado. O que souberam foi que tais suspeitos estariam rondando a propriedade desde domingo anterior. Os criminosos teriam incitado as vítimas a correrem pois estavam ‘com vontade de atirar’, mas nenhuma vítima reagiu ou correu. O adolescente EVERTON também foi apreendido pelos policiais, narrando sua versão dos fatos sobre sua participação no delito e indicando que o custodiado WALTER KABAYASHI teria ido até o local durante o crime, mas teria permanecido cerca de apenas 30 minutos no local. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal, ao que parece, o crime em tela teria sido premeditado e praticado com exacerbada violência contra vítimas que sequer podiam oferecer resistência aos atos perpetrados, por estarem amarradas e colocadas ao solo. Desta forma se extraí dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva. (...) Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao (s) custodiado (s) WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Expeça-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO
” [cf. transcrição feita a partir do voto condutor no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000].

Posteriormente, em 19 de agosto de 2021, a autoridade judiciária reavaliou, a pedido da defesa, a prisão processual do paciente, sustentando que “
O perigo gerado pelo estado de liberdade é nítido ante a premeditação do crime e a exacerbada violência contra vítimas. Relevante lembrar que o Código Penal adota a teoria monista, logo não importa se o requerente Walter estava ou não presente durante as agressões em face das vítimas
” [id. 107349980, p. 4].

No caso, as postulações delimitadas a partir do conjunto probatório até então produzido na ação penal, e contido no HC PJe 1008683-94.2021.8.11.0000 [
distribuído no dia 20/5/2021 e julgado apenas em 23/6/2021
], referiram-se apenas aos fundamentos concernentes ao
periculum libertatis
, de acordo com os elementos pré-constituídos de prova amealhados ainda na fase pré-processual, em especial, na audiência de custódia em que houve a transmutação da prisão em flagrante delito em preventiva.

Já na presente impetração, a dedução se calça em documentos que não haviam sido apresentados na primeira impetração, a exemplo do termo de declaração n. 2021.8.75027,
prestado em 16/6/2021
[portanto, após a distribuição do primeiro
writ
] pela administradora da
Agropecuária Vista Alegre
, Camila Maria Martins de Souza [id. 9918461, pp. 1-4], que declinou aspectos novos sobre os fatos, não decididos no
writ
anterior, e trouxe aos autos documentos igualmente novos, a exemplo de escrituras, ata notarial, contratos, que assentariam a postura da empresa, na tentativa de reobtenção – por desforço próprio – da posse da área de terras, no qual a função do ora paciente seria apenas de remover os semoventes das pessoas que estariam a ocupar indevidamente o imóvel.

Anexou, ainda, a decisão datada de
01/7/2021
, relativamente à concessão liminar de reintegração de posse da
Fazenda Cachoeira
, palco dos fatos descritos na denúncia, disputada com Luiz Antonio Tolentino Marques, que teria repassado indevidamente a posse do imóvel para as vítimas do fato descrito na denúncia.

Nesse contexto, passo a analisar o conteúdo os fundamentos novos aqui trazidos.

A questão intrincada na inicial centra-se na tese de que o escopo da conduta do paciente
Walter Yoshikazu Kobayashi

não era de perpetrar roubo à mão armada ou de sequestrar e manter sob cárcere privado
, os ocupantes da
Fazenda Cachoeira
, palco dos atos supostamente criminosos,
mas, de

cumprir o contrato de prestação de serviços firmado entre a sua empresa, denominada
W Y Kobayashi EIRELI
, e a empresa
Agropecuária Vista Alegre Ltda
, firmado no dia 07/5/2021 [cf. nota fiscal de prestação de serviços, id. 99186461, p. 31, e respectivo comprovante de transferência eletrônica de fundos, p. 32], que, nas palavras da administradora da
Agropecuária Vista Alegre Ltda
, Sra.
Camila Maria Martins de Souza
, ouvida na fase inquisitorial na data de 16/6/2021 [vide termo de declaração n. 2021.8.75027, id. 99186461, pp. 1-4], residiria no
acompanhamento de medida de desforço
[descrito no art. 1210, § 1o, do CC,
verbis
:
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse
]
adotada pela empresa visando a restituição da posse do imóvel, mediante a promoção da contagem e remoção de cabeças de gado e de esbulhadores
.

Ainda de acordo com o relato de Camila, tais reses e pessoas estariam sendo mantidas indevidamente na
Fazenda Cachoeira
, por ordem de
Luiz Antonio Tolentino Marques
.

Este, segundo os impetrantes, teria se imitido na posse da fazenda por meio
José Sequini Júnior
, com quem a
Agropecuária Vista Alegre Ltda
, verdadeira proprietária do imóvel [vide instrumento de promessa de compra e venda de imóvel rural, id. 99186461, pp. 8-21], no início do mês de fevereiro de 2021, entabulou
contrato de permuta
por meio da empresa
S4 Adm. Part. Ltda,
sediada na cidade de Fernandópolis/SP, na qual receberia dele, em troca,
duas outras fazendas
, denominadas
Fazenda Regina
, em Barra do Garças/MT, e
Fazenda Vida Verde
, sediada no Estado de Goiás.

Afirma Camila, ainda, que no decorrer da formatação do contrato de permuta, a
Agropecuária Vista Alegre Ltda

concedeu a José Sequini Júnior a posse precária
da
Fazenda Cachoeira
;
entretanto
, ao constatar que na escritura pública da
Fazenda Regina

não constava
o nome de José Sequini Júnior, e, ainda, tendo sido apurado que contra ele
constava bloqueio emitido pelo banco
Bradesco S/A
em razão de inadimplemento bancário
, as tratativas foram suspensas pela
Agropecuária Vista Alegre Ltda
.

Em razão da impossibilidade de dar prosseguimento à permuta, a
Agropecuária Vista Alegre Ltda
se viu na obrigação de encaminhar a notificação para o contratante, informando sobre o desinteresse de prosseguimento no negócio, bem como,
solicitando que ele desocupasse a
Fazenda Cachoeira
em 30 dias
, ou, de outra forma, enviasse a documentação contendo a regular escrituração da
Fazenda Regina
em nome próprio no mesmo prazo, saneando a pendência.

Tal interpelação extrajudicial, datada de 31/3/2021, consta no instrumento de notificação no id. 99186461, p. 22, bem como na cópia de conversas mantidas por aplicativo de mensagens, id. 99186461, pp. 23-27.

De acordo com Camila, José Sequini Júnior não cumpriu com a obrigação de retirar-se da
Fazenda Cachoeira
, tampouco apresentou a documentação solicitada. Ao revés, descobriu-se que ele alienou o referido imóvel para
Helber Endrigo Rosales Clemente
, que informou ter contratado o gerente
Luiz Antonio Tolentino Marques
, quem, por sua vez, teria
forjado uma escritura pública de promessa de compra e venda
da
Fazenda Cachoeira,
datada de 23/4/2021 [anexada no id. 99186451, pp. 1-2], fato esse confirmado pelo próprio tabelionato onde supostamente teria sido confeccionado o documento.

Assim, depois de várias tentativas de resolução amigável do problema, e diante da ilicitude do procedimento adotado, a
Agropecuária Vista Alegre Ltda
“
resolveu apelar para a esfera criminal
”, contratando “
para o serviço de reintegração de posse os seguranças da Agropecuária
” [depoimento de Camila, id. 99186461, p. 3],
no caso, a empresa W Y Kobayashi
, representada pelo ora paciente
Walter Yoshikazu Kobayashi
, embora negue que tenha dado ordem ou anuência para que fosse a reintegração realizada com violência ou ameaça, “
pelo contrário solicitou que os trabalhadores que lá estavam fossem amparados de toda forma necessária
”.

Embora admita que na época a
Agropecuária Vista Alegre Ltda
não possuísse decisão judicial favorável
deferindo a reintegração
, entende que agiram dentro da lei para repelir o esbulho da posse da fazenda
Cachoeira
,
solicitando que o gado lá existente fosse levado para a
Fazenda Fortuna
, situada no município de Tesouro/MT, “
em razão da logística do local, sendo esta Fazenda de propriedade do senhor JOSÉ SEQUINI JÚNUIOR; QUE a declarante foi informada que essa referida Fazenda seria de propriedade de JOSÉ SEQUINI JÚNIOR, HELBER ENDRIGO ROSALES CLEMENTE e LUIZ ANTONIO TOLENTINO MARQUES
”.

Na realidade, consta da documentação anexada à impetração que a decisão concessiva da reintegração de posse somente foi proferida na data de
01/7/2021
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1005657-76.2021.8.11.0004, consoante cópia anexada no id. 99186462, pp. 1-6, e ids. 107349968 a 107349969.

Com efeito, ainda na fase de investigações, buscando provar que
apenas tinha sido contratado para a contagem e remoção do gado existente na
Fazenda Cachoeira
,
Walter
anexou aos autos de investigação o requerimento datado de 11/5/2021, subscrito por ele, e endereçado ao tabelião do 2o serviço notarial da comarca de Barra do Garças/MT, requerendo a lavratura de ata notarial “
para contagem e devido registro de uma quantia de gado na sede da Agropecuária Vista Alegre que fica a uma distância de aproximadamente 55km
” de Barra do Garças, sendo possível visualizar que o documento foi recebido e vistado pelo Escrevente
Guilherme Alves da Silva
[id. 107349971, p. 1].

Referido Escrevente Juramentado foi ouvido em 20/5/2021 [id. 107349972] e
confirmou
ter sido acionado para efeito da confecção de uma ata notarial visando a contagem e remoção de bovinos; contudo, no dia marcado para que a ata fosse lavrada, o requerente não compareceu e por isso o documento não foi lavrado.

Também foram anexados aos autos os depoimentos inquisitoriais prestados pelos motoristas contratados pela
Agropecuária Vista Alegre Ltda
,
Renato Rodrigues Oliveira
[id. 107349973, pp. 1-2] e
Edvaldo Gonçalves de Lima
[id. 107349974, pp. 1-2], os quais confirmaram que o objeto de suas presenças na
Fazenda Cachoeira
quando da chegada da polícia era simplesmente o transporte das reses para o município de Tesouro/MT.

Nesse cenário, a documentação trazida na impetração, embora não elida totalmente a acusação lançada na denúncia,
relativiza

a alegada gravidade concreta dos fatos
, sustentada no édito prisional cautelar fustigado, quer porque existe um
princípio de prova
que relaciona a conduta do ora paciente
Walter Yoshikazu Kobayashi
à contagem e remoção do gado da
Fazenda Cachoeira
para a
Fazenda Fortuna
, sediada na cidade de Tesouro/MT, pois
é no mínimo curioso que alguém que pretendesse assacar moradores com a finalidade de subtração de semoventes se prontificasse a levar um Escrevente Juramentado para fazer prova de seu ato ilícito
.

Além disso, mesmo que por esta via mandamental não seja possível descartar de plano a prática de crimes, é certo, de outro lado, que também não se pode descartar a
possibilidade de coautoria colateral/imprópria, ou simplesmente, a ausência de ajuste prévio entre o paciente e os demais envolvidos
na execução da subtração patrimonial, uma vez que os documentos aqui amealhados não afastam a tese defensiva acerca do desiderato de dar cumprimento ao contrato firmado com a
Agropecuária Vista Alegre Ltda.
, de contagem e remoção de gado, bem como a expulsão dos posseiros da área de terra que pertence à referida empresa.

Com efeito, pode-se dessumir que o paciente claramente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada de forma efetiva pela polícia militar.

De mais a mais, consta que as decisões que decretou e, posteriormente, a que manteve a prisão cautelar do paciente, restaram calcadas em um
critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, concernentes à premeditação [que envolve a conduta de todos os agentes] e a violência exacerbada do crime
, o que torna
eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais
, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros.

Aqui, merece destaque a decisão proferida ao fim da instrução criminal, datada de 11/8/2021 [id. 107813993], e que beneficiou o codenunciado
Caio Augusto Vacari Moraes
com a liberdade provisória, a qual, por definição, embora apócrifa, sob o prisma da devida fundamentação, está claramente alicerçada no desaparecimento de gravidade dos fatos por ele perpetrados.

Assim, em conclusão, a decretação ou a mantença da prisão preventiva somente é possível quando,
rebus sic stantibus
, as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade
” [STJ, HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019].

“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO, EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO E SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo majorado é de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, pois é primário, exercente de trabalho ilícito (empresário no ramo de transportes e agenciamento de cargas), sem outros registros penais e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não agiu diretamente na prática do delito patrimonial, uma vez que, em tese, apenas teria intermediado a pesagem e a venda da carga subtraída, o que está a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de ultima ratio da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP)”
[TJMT, HC N.U 1015690-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
concedo a ordem mandamental

em favor de
Walter Yoshikazu Kobayashi
, qualificado, para o fim de conceder-lhe
liberdade provisória
vinculada às medidas cautelares descritas no
art. 319, incisos I, II, III, IV, V e IX do CPP
,
a serem melhor delimitadas pelo Juízo da causa
,
a quem determino a responsabilidade pela realização de audiência de admoestação para esclarecimento das condições impostas
, a ser agendada em prazo não superior a 24 horas a partir da comunicação da presente decisão, franqueando à autoridade judiciária, ainda, acrescentar, modificar ou revogar, no todo ou em parte, as condições aqui estabelecidas, conforme a realidade local e em sintonia com aquelas medidas adotadas em relação ao coacusado solto,
competindo-lhe, ainda, a expedição do competente alvará de soltura e o respectivo termo de compromisso
, contendo as condições não privativas de liberdade previamente fixadas.

Deixo de estender o mesmo benefício aos demais coacusados presos por não dispor de maiores informações acerca de suas prisões e eventuais predicados pessoais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021